Tribunal: TCU
Processo: 011.681/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Falhas na formulação dos processos administrativos e na execução dos contratos de gestão e de gestão emergencial pactuados com Organizações Sociais pelo Município de Guarujá (SP), voltados ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, com parte dos recursos envolvidos provenientes de transferências federais.

Inteiro teor:
Acórdão 2675/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela então denominada SecexSaúde (atual Unidade de Auditoria Especializada em Saúde), em face de possíveis irregularidades constantes de contratos emergenciais firmados sem licitação pelo Município de Guarujá (SP) com as Organizações Sociais (OS) Aceni (Contrato de Gestão 66/2020) e Pró Vida (Contratos de Gestão 68/2020 e 153/2020) e com a empresa AM da Silva Serviços Administrativos (Contrato Emergencial 140/2020), no contexto da pandemia de Covid-19, utilizando verbas repassadas pelo Governo Federal; Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudSaúde às peças 65-67, dos quais constam as seguintes conclusões: i) referente ao Contrato de Gestão 66/2020, firmado com a OS Aceni, embora verificados indícios de irregularidades na contratação do HCamp Guarujá junto a essa organização social, face à reduzida participação de recursos federais no projeto, é dispensável o prosseguimento das apurações nesta Corte de Contas; ii) atinente ao Contrato Emergencial 140/2020, firmado com a empresa AM da Silva Serviços Administrativos Ltda., tem-se que as irregularidades apontadas nesse contrato estão sendo tratadas nos autos do TC Processo 037.141/2021-0 (representação), relator Ministro Vital do Rêgo, sob responsabilidade da AudContratações, e se encontra na fase de cumprimento de medidas saneadoras; iii) no tocante aos Contratos de Gestão 68/2020 e 153/2020, celebrados com a OS Pró Vida, constam as seguintes ocorrências: ausência de apresentação de documentação comprobatória do recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; ajuizamento de diversas reclamações trabalhistas face à contratada; não pagamento de verbas a título de FGTS e encargos sociais pela entidade, conforme apurações da comissão de avaliação; e o reconhecimento, quanto à ausência de recolhimento dos encargos, pelo próprio presidente da entidade, em denúncia encaminhada à Câmara Municipal de Guarujá; v) cálculo estimativo do valor total de débito alusivo ao Contrato de Gestão 68/2020, realizado a partir da compilação de todas as ocorrências geradoras de dano ao erário constantes do relatório da Controladoria-Geral da União, apontou o valor de R$ 14.296.913,81, o que representa mais do que 98% do total dos recursos pagos à Organização Social Pró Vida; vi) cálculo estimativo do valor total de débito alusivo ao Contrato de Gestão 153/2020, realizado a partir da compilação de todas as ocorrências geradoras de dano ao erário constantes do relatório apontou o valor de R$ 13.769.433,50, o que representa cerca de 90% do total dos recursos pagos à OS Pró Vida, resultando em débito estimado no valor de R$ 5.872.632,63; Considerando que, a partir da análise feita nos Contratos de Gestão 68/2020 e 153/2020, observa-se a prática de irregularidades que geraram dano ao erário, consistentes, entre outras, na apresentação de notas fiscais sem a descrição adequada e o detalhamento necessário para a identificação dos serviços prestados; na execução de serviços sem previsão nos termos de referência e planos de trabalho; na realização de despesas com empresas estranhas aos contratos de gestão, sem a existência de contratos firmados e documentação fiscal que subsidiasse os pagamentos; na ausência de apresentação de documentação comprobatória do recolhimento de encargos sociais; na prática de sobrepreço para disponibilização das unidades móveis de saúde; bem como na ausência de documentação comprobatória hábil a justificar grande parte das despesas realizadas pela OS Pró Vida; Considerando que tais fatores redundaram na reprovação de 98,76% da prestação de contas do Contrato 68/2020 e de 89,88% do Contrato 153/2020 pela Comissão Permanente de Avaliação; e Considerando a presença dos pressupostos para instauração do processo de tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "g", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde já, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, as citações dos responsáveis solidários nos termos propostos pela unidade técnica à peça 66. 1. Processo TC- Processo 011.681/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.308/2023-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Guarujá (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.